Tribunal: TJES
Processo: 5014221-31.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014221-31.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL
RECORRIDO: SEBASTIAO ALEXANDRE SOBRINHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014221-31.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
ASSOCIACAO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – AMPABEN BRASIL.

RECORRIDO
:
SEBASTIAO ALEXANDRE SOBRINHO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que
constatou descontos indevidos em seu pagamento do benefício junto ao INSS em favor do requerido, sob "CONTRIBUIÇAO ABENPREV": débitos nos valores de R$35,30, desde o mês de março de 2024, o qual o mesmo não autorizou e não contratou.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
1. DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos;
2.

CONDENAR
a ré a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor sob pena de pagamento de multa de R$100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$5.000,00;
3. CONDENAR
a ré a restituir o valor de

423,60 para o autor, com correção monetária da data do ajuizamento da ação até a citação (28/11/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC e juros de mora da citação (28/11/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, nos termos do art. 406§1º do CC.
4. CONDENAR
a ré a pagar o valor de R$5.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (28/11/2024) em diante pela Taxa Selic.
”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que não há elementos que sustentem a alegação de má-fé por sua parte, uma vez que as ações tomadas demonstram total comprometimento com os direitos e interesses do autor, respeitando suas decisões e agindo de forma tempestiva e adequada. Aduz que, uma vez lícitas as cobranças e ausente má-fé, não há que se falar em devolução em dobro de qualquer valor a título de indenização por danos materiais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que, embora o réu defenda que os descontos são devidos e decorrem de associação da parte autora aos seus serviços, não há comprovação mínima de anuência regular. Não foi juntado qualquer instrumento idôneo de referida associação.

5. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

6. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório (R$5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

7. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)